Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007112-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 037.846.661-59 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e securitário. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro. Contrato de seguro prestamista. Cobertura contratada para invalidez permanente total por acidente. Invalidez parcial constatada. Ausência de previsão contratual para cobertura. Improcedência do pedido mantida.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em ação de cobrança, por não enquadrar a situação do autor nas hipóteses de cobertura contratadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a invalidez parcial do autor, constatada em perícia médica, se enquadra nas condições gerais da apólice e se gera o direito à indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes prevê cobertura exclusivamente para invalidez permanente total por acidente e morte por qualquer causa, inexistindo previsão para cobertura de invalidez parcial.

4. A perícia constatou que o autor apresenta invalidez permanente e parcial no tornozelo direito em grau leve (25%), o que não se enquadra nas hipóteses de cobertura contratada.

5. Cláusulas contratuais devem ser interpretadas nos limites pactuados, e o contrato não admite extensão de cobertura para hipóteses não previstas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro
”

(Proc. no 1007112-67.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, por entender que “
a situação em que o requerente se encontra não enseja o pagamento da indenização, a qual foi contratada para invalidez permanente total por acidente
” (cf. Id. no 255406687).

O apelante sustenta que “
no contrato apresentado pela própria requerida, existe a previsão de indenização para os casos de invalidez parcial
”; afirma que “
resta incontroverso que o Autor foi acometido a uma Invalidez Permanente Total do Membro Inferior, bem como, que a apólice de seguro determina o pagamento de indenização, também, para os casos de invalidez permanente parcial
”. Pede, pois, “
Seja reformada a sentença recorrida no sentido de julgar procedente a demanda, pois madura para comportar o seu julgamento, vez que o laudo pericial reconhece o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente do qual foi vítima, o que lhe ocasionou Invalidez Permanente com incapacidade de Leve Repercussão (25%) no Tornozelo Direito (25%), PERFAZENDO UMA INVALIDEZ PERMANENTE GLOBAL DE 6,25%
” (cf. Id. no 255406688.

Nas contrarrazões, a seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 255406693).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Contrato de Seguro de Vida, apólice no 8466, presente nos autos, assinado pelo autor/apelado, prevê como cobertura para invalidez permanente total por acidente o valor de R$ 7.008,82.

O laudo pericial constatou que “
o autor foi vitimado por acidente automobilístico em 09.12.2017, do trauma resultou fratura de fíbula direita, tratada conservadoramente; evoluiu com sequela em tornozelo direito graduada em grau leve (25%) que determina invalidez permanente e parcial em tornozelo direito
” (cf. Id. no 255406677).

A sentença deu a seguinte solução ao litígio:

“
O autor pretende receber a indenização do seguro contratado, referente à apólice n. 8466, ao argumento que após sofrer acidente restou inválido (permanente).

A requerida afirma que por se tratar de seguro prestamista e, que a invalidez não é permanente, o autor não faz jus à indenização.

Impõe-se esclarecer, inicialmente, que os seguros civis são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas, devendo-se, ainda, observar os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

Na hipótese é incontroverso que as partes firmaram em 29/11/2017 até 20/12/2019 - Contrato de Seguro de Vida e Invalidez Permanente por acidente (Seguro Prestamista), conforme consta da Proposta de Adesão juntada aos autos no id. 72329124, Apólice n. 8466, do qual constam as seguintes coberturas:

Igualmente restou incontroverso nos autos que a requerida negou o pagamento da indenização do seguro, asseverando que ‘’constatou-se que a sequela, decorrente do acidente, é de caráter parcial e não se enquadra nas Condições Gerais do Seguro Contratado’’.

Contudo, em se tratando de pedido de indenização securitária privada, é necessário aferir o estado de invalidez do segurado. Por se tratar de questão eminentemente técnica, foi designada a perícia médica judicial. Do Laudo Pericial (id. 72676737), extrai-se o seguinte:

3. DISCUSSÃO / CONCLUSÃO
:

autor foi vitimado por acidente automobilístico em 09/12/2017;do trauma resultou fratura de fíbula direita, tratada conservadoramente; evoluiu com sequela em tornozelo direito graduada em
grau leve (25%) que determina invalidez permanente e parcial
em tornozelo direito.

Nessa linha, é de se salientar que a situação em que o requerente se encontra não enseja o pagamento da indenização, a qual foi contratada
para invalidez permanente total por acidente
.

Repiso, por ser pertinente, que o expert foi enfático ao afirmar que “
grau leve (25%) que determina invalidez permanente e parcial
”.

Deste modo, o laudo pericial detectou que autor não se encontra inválido total e permanentemente,
o que não dá ensejo ao recebimento de indenização securitária nos moldes pleiteados.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro oficializado por
LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO
em desfavor de

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos moldes do artigo 85,

§ 2o do Código de Processo Civil.
No entanto, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, resta isento do pagamento
”

A insurgência recursal dá-se ao argumento de que “
no contrato apresentado pela própria requerida, existe a previsão de indenização para os casos de invalidez parcial
”.

Não assiste razão ao apelante.

O contrato firmado entre as partes é categórico ao prever, ainda nas condições gerais, que as coberturas do seguro consistem em “
3.1.1. Cobertura Básica Morte - M 3.1.2. Coberturas Adicionais Invalidez Permanente Total por Acidente - IPTA Desemprego Involuntário – DI Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente – IFTTA Incapacidade Física Total e Temporária por Acidentes Graves - IFTTAG Auxílio Funeral Individual – AFI
”, de modo que não há sequer a possibilidade de contratar, nesta modalidade, a cobertura de invalidez parcial e permanente por acidente (sic - cf. Id. no 255402744 – pág. 9).

Na proposta de adesão apresentada pelo autor, é clara a informação de que foram contratadas somente as coberturas de “
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
” e “
MORTE QUALQUER CAUSA
” (sic - cf. Id. no 255402725 – pág. 1).

Especificamente sobre a cobertura de invalidez permanente total por acidente, o contrato especifica que:

“
30. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE:
(...)

30.2. OBJETIVO DA COBERTURA

30.2.1. Garante ao Beneficiário o pagamento do capital segurado contratado para esta cobertura, com objetivo de quitar a totalidade ou parte da dívida contraída pelo Segurado junto ao Estipulante, em caso de invalidez permanente e total por acidente, e após conclusão do tratamento médico quando da alta definitiva ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, em virtude de lesão física causada por acidente pessoal coberto, nas hipóteses e nos graus estabelecidos na tabela abaixo exceto se decorrente de riscos excluídos, observadas as demais cláusulas das condições gerais, e destas condições especiais do seguro
” (cf. Id. no 255402744 - Pág. 35).

Ainda, ao discriminar as possibilidades de invalidez permanente total por acidente e o percentual a ser pago para cada, estabelece

(cf. Id. no 255402744 - Pág. 35)
:

Perda total da visão de ambos os olhos

100

Perda total do uso de ambos os membros superiores

100

Perda total do uso de ambos os membros inferiores

100

Perda total do uso de ambas as mãos

100

Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior

100

Perda total do uso de uma das mãos e um dos pés

100

Perda total do uso de ambos os pés

100

Alienação mental total e incurável

100

Nefrectomia Bilateral

100

Portanto, leitura do contrato firmado entre as partes não permite a verificação do enquadramento de qualquer hipótese de cobertura para a incapacidade apresentada pelo autor, a saber, invalidez permanente e parcial em tornozelo direito, em grau leve (25%).

Dessarte, evidente que o autor/apelante realmente não faz jus ao recebimento da indenização securitária almejada na presente demanda, devendo ser mantida a conclusão sentencial que rejeitou o pedido inicial

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Considerando o regramento do artigo 85, §11o, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observado a exigibilidade suspensa preconizada no artigo 98, §3o, do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025